Tribunal: TJMT
Processo: 1017446-39.2021.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017446-39.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELI TEREZINHA DORE BACHINSKI - CPF: 347.117.839-20 (APELADO), JOCIMAR DOS SANTOS - CPF: 931.538.219-68 (ADVOGADO), PAULO CESAR CALEFFI - CPF: 846.811.101-59 (APELANTE), ULISSES DUARTE JUNIOR - CPF: 582.808.711-87 (ADVOGADO), VANDERLEI NEZZI - CPF: 651.792.001-30 (ADVOGADO), ALAN EDWARD BACHINSKI - CPF: 714.889.951-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO DORE - CPF: 519.098.809-06 (ASSISTENTE), JANETE ROSANE ZUCHELLO DORE - CPF: 585.433.259-00 (ASSISTENTE), VIRGILIO DE BARROS OLIVEIRA FILHO - CPF: 131.952.631-49 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO OBRIGACIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. COMPROVAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO INEXIGÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação cível interposto contra a sentença que, nos autos dos embargos à execução, declarou a nulidade do título executivo, extinguindo a ação de execução. O embargado foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. O apelante defende a validade do termo de confissão de dívida e a inexistência de usura ou agiotagem, pedindo a reforma da decisão.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o termo de confissão de dívida está contaminado pela prática de agiotagem, a ponto de justificar sua nulidade; (ii) estabelecer se a extinção da ação de execução foi corretamente fundamentada na inexistência de título executivo válido.

III. Razões de decidir

A agiotagem configura-se pela incidência de juros superiores ao limite legal de 1% ao mês, conforme o art. 406 do Código Civil e o Decreto no 22.626/1933 (Lei da Usura), prática esta comprovada nos autos.

O termo de confissão de dívida, embora formalmente constituído, apresentou valores exorbitantes, passando de R$ 40.000,00 para R$ 600.000,00, indicativos de juros superiores a 15% ao mês, conforme comprovantes de pagamento anexados aos autos.

A ausência de esclarecimento preciso por parte do embargado acerca do valor emprestado e das condições contratuais, bem como os depoimentos contraditórios, reforçam a irregularidade do título executivo.

O art. 202, inciso VI, do Código Civil prevê a interrupção da prescrição pelo reconhecimento do débito, mas tal renovação do título não afasta o vício de origem decorrente da agiotagem.

Diante das provas documentais e testemunhais, competia ao apelante o ônus de demonstrar a licitude do título executivo, conforme art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, encargo do qual não se desincumbiu.

A ausência de elementos que comprovem má-fé por parte do embargante impede a aplicação das penalidades previstas nos arts. 77 e 80 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “No caso específico dos autos, a prática de agiotagem invalida o título executivo extrajudicial, ensejando a extinção da ação de execução por ausência de exigibilidade. Cabe ao credor o ônus de comprovar a regularidade do título executivo quando contestado em juízo.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 406, 586, 591 e 202, VI; Decreto no 22.626/1933 (Lei da Usura); Código de Processo Civil, arts. 77, 80, 85, §11, 371 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC no 0012482-59.2009.8.11.0041, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.11.2013.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Paulo Cesar Caleffi, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos dos embargos à execução que lhe opôs Neli Terezinha Dore Bachinski, julgou procedente o pedido da inicial, para declarar a nulidade do título executivo e, via de consequência, a extinção da ação de execução n. 1012533-14.2021.8.11.0015, condenando o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado,
o apelante
sustenta que o termo de confissão de dívida foi formalizado com o reconhecimento espontâneo das partes sobre a existência e o valor do débito, não havendo qualquer evidência de usura ou agiotagem. Segue sustentando, que as obrigações assumidas, com exceção da última parcela de 3.000 (três mil) sacas de soja, foram cumpridas pelos devedores, e a resistência ao cumprimento da obrigação remanescente deve-se à valorização significativa do preço do produto. Argumenta que os documentos apresentados pela apelada, como uma lâmina de cheque e uma nota promissória, são insuficientes para provar agiotagem e não têm relação direta com o título de crédito questionado. Defende que existem divergências entre os depoimentos da apelada e do seu filho, além de inconsistências em relação à elaboração de uma planilha de evolução da dívida. Alega que o cheque e a nota promissória apresentados pela apelada estavam prescritos na data da confissão de dívida, o que afasta a alegação de que esses valores representariam a origem da dívida. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 262349286), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo, ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do §11, do art. 85, do CPC, além da condenação do apelante por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Paulo Cesar Caleffi ajuizou ação de execução para entrega de coisa incerta em desfavor de Neli Terezinha Dore Bachinski, visando o recebimento de 3.000 (três mil) sacas de soja, de 60kg (sessenta quilos) cada, oriundo de Termo de Acordo e Confissão de Dívida firmado entre as partes.

Devidamente citada, a executada opôs embargos à execução, arguindo, preliminarmente, a ausência de pressuposto processual por inadequação da via eleita e a nulidade do título diante da ausência de assinatura de testemunhas no ato de sua constituição, bem como por decorrer da prática de agiotagem. No mérito, sustentou que apesar do débito decorrer de agiotagem, efetuou o pagamento integral da dívida. Pugnou pela extinção da execução, com a condenação do embargado ao pagamento de multa por litigância de má-fé e à restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, nos termos do art. 940, do C. Civil.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que
“
o embargante comprovou
, de maneira categórica,
a prática da agiotagem, na formação do título executivo
”
, julgou procedente o pedido da inicial, para declarar a nulidade do título executivo e, via de consequência, a extinção da ação de execução n. 1012533-14.2021.8.11.0015, condenando o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 262349280).

Inconformado, o apelante sustenta que o termo de confissão de dívida foi formalizado com o reconhecimento espontâneo das partes sobre a existência e o valor do débito, não havendo qualquer evidência de usura ou agiotagem.

Segue sustentando, que as obrigações assumidas, com exceção da última parcela de 3.000 (três mil) sacas de soja, foram cumpridas pelos devedores, e a resistência ao cumprimento da obrigação remanescente deve-se à valorização significativa do preço do produto.

Argumenta que os documentos apresentados pela apelada, como uma lâmina de cheque e uma nota promissória, são insuficientes para provar agiotagem e não têm relação direta com o título de crédito questionado.

Defende que existem divergências entre os depoimentos da apelada e do seu filho, além de inconsistências em relação à elaboração de uma planilha de evolução da dívida.

Alega que o cheque e a nota promissória apresentados pela apelada estavam prescritos na data da confissão de dívida, o que afasta a alegação de que esses valores representariam a origem da dívida. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, o cerne da questão consiste em averiguar se o título executivo extrajudicial apresentado pelo embargado, ora apelante, representado por termo de confissão de dívida, está ou não maculado pela prática de agiotagem, a ponto de justificar sua nulidade, bem como a extinção da execução por ausência de título executivo válido.

Sendo assim, o contrato de mútuo, como previsto nos arts 586 e 591, ambos do C. Civil, admite a pactuação de juros compensatórios, desde que não ultrapassem o limite legal de 1% ao mês, conforme disposto no art. 406, do mesmo
codex
, restando evidente que a cobrança de juros acima desse limite caracteriza usura, sendo tal prática vedada pelo Decreto n. 22.626/1933 (Lei da Usura).

Nesse contexto, em que pese às alegações do recorrente, o certo é que o conjunto probatório produzido os autos revela que o valor confessado na dívida é desproporcional ao montante originalmente emprestado.

Isso porque, a embargante, ora apelada, comprovou que a dívida inicial de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) foi elevada a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) mediante a incidência de juros superiores a 15% (quinze por cento) ao mês.

Na verdade, os recibos e transferências bancárias apresentados nos autos (id. 262348811 a id. 262348815) corroboram essa alegação, demonstrando pagamentos que, somados, excedem em muito o valor do empréstimo original.

Ora, com a devida vênia, o próprio embargado, ora recorrente, reconheceu a existência de um empréstimo financeiro, mas foi incapaz de esclarecer o valor exato emprestado ou a taxa de juros aplicada, dando respostas vagas e contraditórias que evidenciam a falta de regularidade na formação do título.

Digo isso, porque ao afirmar que os juros eram “o dobro da poupança” e que o valor atualizado da dívida seria de cerca de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) (id. 262349275), o embargado, ora apelante, não forneceu elementos convincentes para justificar a disparidade entre o valor original e o montante confessado.

Nessa trilha, o depoimento das testemunhas também é consistente ao relatar a pressão sofrida pela embargada, ora apelada, para aceitar o acordo de confissão de dívida, mesmo diante do valor manifestamente abusivo.

Desse modo, andou bem o condutor do feito ao asseverar,
verbis
:

“
Do confronto/cotejo analítico do contingente probatório existente no processo, depreende-se que
o embargante comprovou
, de maneira categórica,
a prática da agiotagem, na formação do título executivo
. Efetivamente, o fato é, e isso não se pode sonegar, que subsistem provas concretas que demonstram, de maneira segura, a concretização da usura na emissão do título de crédito, materializada por intermédio da ultimação de empréstimo pessoal, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), representado pelo cheque arquivado ao evento no 66154034, pág. 01, com incidência de juros remuneratórios muito superiores a 1% ao mês, tendo em vista que o valor confessado corresponde a 15 vezes o valor emprestado (R$ 600.000,00 – seiscentos mil reais). Prova disto, e que não comporta restrições argumentativas, é o teor da prova oral produzida no processo, que demonstra, indene de dúvidas, a prática da agiotagem, na formação do negócio jurídico (‘
Vide
’ o teor das gravações audiovisuais do depoimento pessoal das partes e da testemunha, arquivado ao evento no 135591247 dos autos).

[...]

O
conteúdo da prova oral é explícito e taxativo
e detém a capacidade de
demonstrar
, de maneira categórica, a
prática da usura
na ultimação do contrato de mútuo, sobretudo quando articulada com os demais elementos informativos produzidos no processo, tal como os comprovantes de pagamento (recibo na quantia de R$ 4.800,00 – ID 66154034, pág. 03), em que há menção expressa que se refere a pagamento de capital mais juros e ainda um a transferência bancária na quantia de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais) – ID 66154034, pág. 04 – que demonstram a existência de um saldo remanescente na quantia de 21.300,00 (vinte e um mil e trezentos reais).
Todavia, para saldar o débito, o credor, ora embargado, exigiu ainda a quantia exorbitante de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

[...]

Ademais, não se pode perder de perspectiva também que ao dissecar, de forma meticulosa, o conteúdo do
depoimento pessoal prestado pelo embargado
, depreende-se que o requerido, de maneira espontânea, afirmou que a confissão de dívida decorreu do empréstimo de dinheiro, todavia, não soube informar, com certeza e objetividade, o valor exato do empréstimo e a taxa de juros efetivamente cobrada. O embargado, ao descrever a dinâmica dos eventos, não transmitiu confiança e precisão na narrativa, pois noticiou de maneira hesitante e ambígua os fatos, ao dizer que “
não sabe ao certo o valor emprestado porque tinham pendências antigas, e que os juros eram o dobro da poupança, e que “no valor de hoje”, corresponderia a 400 mil reais”,
entretanto, não é crível que o embargado, na condição de credor, não saiba o valor exato que emprestou, a taxa de juros que cobrou, mas saiba o valor atualizado da quantia.

O teor do depoimento pessoal
, prestado pelo embargado, é
vacilante e contém conteúdo totalmente impreciso
, que
não transparece segurança e firmeza
e, ao mesmo tempo, inspira dúvidas intransponíveis (pois não exterioriza uma explicação minimamente plausível e verossímil, para demonstrar a regularidade da origem da dívida)
e
, portanto, por
via reflexa
,
detém a capacidade de demonstrar a caracterização da agiotagem
.

Todas estas observações evidenciam, por inferência racional, a consumação da prática de agiotagem, na formação do título executivo, materializada por meio da ultimação de empréstimo pessoal, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com incidência de juros remuneratórios simples acima de 15% ao mês.

Com base nessas considerações, diante desta moldura, configurada a prática da usura no contrato de mútuo e tendo em vista que subsistem, no processo, evidências concretas que comprovam a realização da quitação de quantia vultosa (R$ 581.000,00 – quinhentos e oitenta e um mil reais, correspondentes aos dois pagamentos efetuados mais os pagamentos das prestações da confissão de dívida), referente a juros remuneratórios, (e que excede sobremaneira o valor da dívida principal – R$ 40.000,00), penso que, excepcionalmente na hipótese concreta, a decretação da nulidade do negócio jurídico e a extinção da demanda executiva despontam como medida imperativa e que objetivam impedir o enriquecimento ilícito da embargada/exequente
.”
(id. 262349280 – negritei).

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITORIA –
NOTA PROMISSÓRIA – EMBARGOS MONITORIOS – ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE
AGIOTAGEM
– COMPROVAÇÃO – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS –
EXECUÇÃO
EXTINTA
– RECURSO PROVIDO.

Devidamente comprovado que a nota promissória se originou da prática de
agiotagem
, deve a ação de monitoria ser extinta
.

Todavia, a prática de
agiotagem
, por si só, não impede a cobrança do titulo, pois embora deva ser combatida, não é viável declarar a
nulidade
do título se o mutuário foi efetivamente beneficiado pela parte legal do negócio, mas inexistindo elementos suficientes nos autos para afastar os juros exorbitantes, tal fato não impede que o credor ingresse com nova ação a fim de cobrar apenas o débito originário acrescido de juros legais, uma vez que a nota promissória que emparelhou a monitoria não corresponde ao valor do débito.”
(RAC n. 0012482-59.2009.8.11.0041, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.11.2013 – negritei).

Avançando na elucidação da celeuma, quanto à alegação de que o cheque e a nota promissória apresentados pela apelada estavam prescritos na data da confissão de dívida, cabe ressaltar que, nos termos do art. 202, inciso VI, do C. Civil, a prescrição pode ser interrompida pelo reconhecimento do débito pelo devedor, de modo que, quando um termo de confissão de dívida é celebrado, consoante visto na espécie, ele constitui um novo título executivo, o qual substitui as obrigações anteriores, consolidando a relação jurídica.

Dessa forma, uma vez celebrado o novo ajuste, eventuais irregularidades nos títulos antigos perdem a relevância, exceto quando há demonstração de vícios como dolo, coação ou usura, como ocorre no presente caso.

Por conseguinte, no caso sob análise, a prescrição dos títulos antigos não impede a análise da prática de agiotagem, pois o valor confessado na dívida excede significativamente o montante originalmente emprestado e os pagamentos já realizados.

Sendo assim, embora o apelante defenda que o d. magistrado não se ateve às provas produzidas nos autos, posto que o conjunto probatório produzido não é favorável a recorrida, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei).

Nessa trilha, reafirma-se que, diante das provas apresentadas pela apelada, competia ao apelante comprovar suas alegações, conforme preceitua o art. 373, inc. II, do CPC, por se tratar de fato extintivo do direito do autor.

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr.:

"O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

Por conseguinte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para o recorrente o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, repisa-se.

Ademais, não há que se falar na condenação da apelante por litigância de má-fé, conforme pretendido pela apelada, uma vez que não resta presente nenhuma das hipóteses do rol taxativo previsto nos arts. 77 e 80, ambos do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025